Tribunal: TJDFT
Processo: 0717418-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717418-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIAGO DA SILVA MILHOMEM AGRAVADO: MAELY DE SOUSA RODRIGUES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TIAGO DA SILVA MILHOMEM, contra decisão que indeferiu o pedido de desconstituição da penhora sobre imóvel localizado em Anápolis/GO (matrícula no 105.825). Defende que se trata de bem de família, único imóvel de sua propriedade, e, portanto, impenhorável nos termos da Lei no 8.009/90. A fim de evitar o julgamento surpresa e em atenção ao disposto no art. 10, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente se manifeste acerca da tempestividade do agravo de instrumento, tendo em vista que a determinação decisão agravada, de ID 223992610 da origem, foi proferida em 30/01/2025, e foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 31/01/2025 (sexta-feira), publicada no primeiro dia útil subsequente, 03/02/2025(Segunda-feira), por isso, em tese, o prazo para interposição do recurso teria termo em 24/02/2025 (segunda-feira). Conforme se infere dos autos, o presente recurso foi interposto em 06/05/2025, portanto, aparentemente, intempestivo. Cumpre ressaltar que eventual pedido de reconsideração superveniente não interrompe o prazo para a interposição recursal. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 6 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator